Tribunal: TJPA
Processo: 0007356-05.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007356-05.2017.8.14.0028

APELANTE: ISAIAS REIS MARQUES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007356-05.2017.8.14.0028

APELANTE: ISAIAS REIS MARQUES

ADVOGADA: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ISAIAS REIS MARQUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos Ação de Indenização, movida em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Consta na inicial da ação: 1) que o autor seria segurado da demandada; 2) que fora acometido de invalidez permanente diagnosticada em 11/06/2014, motivo pelo qual ficou afastado da atividade laboral; 3) que, diante disso, teria direito ao recebimento do seguro referente à invalidez adquirida; 4) que, todavia, a demandada teria se negado a prestar o seguro contratado; 5) por esses motivos, ajuizou a ação em piso, pleiteando o recebimento do valor contratual do seguro e indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela requerida (ID. 1828489), onde sustentou: 1) a necessidade de substituição do polo passivo; 2) preliminar de prescrição da pretensão da ação.

Réplica fora juntada (ID. 1828495), impugnando as teses de defesa.

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU ANTECIPADAMENTE IMPROCEDENTES os pleitos contidos em inicial (ID. 1828496). Nesse sentido, considerou o juízo que teria ocorrido a prescrição da pretensão de direito, tendo em vista a aplicação do prazo prescricional de um ano, contados da data que o segurado teve ciência da inequívoca incapacidade laboral.

Apelação apresentada pelo autor (ID. 1828497), onde argumenta, que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que: 1) não teria sucedido a prescrição da pretensão do direito, vide que se aplicaria ao caso o prazo quinquenal; 2) que, uma vez superada a questão preliminar, restaria evidente dos autos que a negativa da seguradora teria ocorrido de maneira ilícita, razão pela qual seria devida reparação material e moral.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 2533106).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007356-05.2017.8.14.0028

APELANTE: ISAIAS REIS MARQUES

ADVOGADA: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Nesse contexto, observo e estendo a gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do direito.

Deste contexto, observa-se que a tese central do recurso concerne em alegar que o correto prazo prescricional para o caso deveria ser considerado o quinquenal, diferentemente do estipulado pelo juízo singular de um ano. Sustenta ainda, a necessidade de reconhecimento dos danos morais vivenciados.

Vejamos:

Antes de tudo, faz-se importante ilustrar a cadeia temporal do caso examinado:
1) de princípio, o autor restou invariavelmente ciente de sua incapacidade laboral no dia 04/08/2015, conforme muito bem vislumbrou o juízo singular após pesquisa no DOU nº 147, publicado em 04/08/2015 (ID.
1828491 - Pág. 2); 2) por outro lado, a solicitação administrativa do pagamento do sinistro ocorreu em 31/10/2016 (ID. 1828490 - Pág. 61).

Feita essa consideração temporal, imperioso destacar as súmulas do Superior Tribunal de Justiça que tratam sobre o tema em exame. Vejamos:

Súmula 101 do STJ - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula 229 do STJ - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Súmula 278 do STJ - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Nesse contexto, considerando ainda que a Súmula nº 101 do STJ fora recepcionada pelo Código Civil por seu art. 206, §1º, II, clarividente que de fato ocorreu a prescrição no caso em tela. Sob essa via, nota-se que a regra específica prevista pelo mencionado dispositivo do Código Civil é aplicável em detrimento de normas suscitáveis em casos gerais, como intenta o apelo recursal. Por esse motivo, em razão da existência da norma específica, forçosa a aplicação do prazo anual e o reconhecimento da prescrição da demanda, vide que da ciência da incapacidade permanente até o pedido de pagamento do seguro se transcorreu mais de um ano.

Observemos, então, a previsão normativa e como entende de maneira uniforme a jurisprudência pátria em casos similares.

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA INVALIDEZ - PRAZO PRESCRICIONAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. Nos termos do artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, a ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, a contar da data da ciência do fato gerador da pretensão. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, conforme Súmula 269 do STJ.
Se, ao tempo do ajuizamento da ação, já havia transcorrido o prazo de mais de um ano da ciência do fato gerador, compensado o lapso temporal suspenso entre a comunicação do sinistro e a negativa da seguradora, a pretensão do segurado encontra-se prescrita
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.066171-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NEGATIVA - AJUIZAMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se o juiz já dispunha de elementos suficientes à extinção do processo, com resolução de mérito, em virtude da ocorrência da prescrição. 2 - O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de cobertura securitária é de um ano (art. 206, II, b, do Código Civil). 3 - "O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que o acidentado teve efetiva ciência de sua enfermidade ou do fato incapacitante, e não a partir do laudo médico que serviu para instruir a execução." (Súmula 278 do STJ) 4 - "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão." (Súmula 229 do STJ)
5 - Ajuizada a ação visando recebimento da indenização securitária após transcurso do prazo prescricional ânuo, impõe-se a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.131718-9/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Sendo assim, não merece acolhida a pretensão recursal nesse aspecto, eis que a pretensão do direito se encontra prescrita, conforme posicionamento do juízo singular.

Bem por isso, diante da ausência de qualquer fato que possa demonstrar conduta ilícita da apelada, inexiste o dever de compensação por danos morais, vez que para seu reconhecimento devem estar conjugados a existência do ato ilícito, ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023